Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735601-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDMARA LUCIA DA MAIA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por EDMARA LÚCIA DA MAIA em face de Acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante contra a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença por ela instaurado para exigência de multa cominatória remanescente imposta ao Interessado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A Reclamante alega que ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais em desfavor do Interessado, em razão de protesto indevido registrado em seu nome em Cartório de Notas, sendo a demanda julgada procedente, com arbitramento de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer (cancelamento do protesto). Relata que, após ser selecionada para aquisição de imóvel em programa habitacional do Distrito Federal, tomou conhecimento de que seu nome ainda constava com restrição, sendo essa a razão de sua exclusão do referido programa, o que motivou o pedido de desarquivamento do feito, que teve seguimento com o reconhecimento de que o montante da multa diária fixada chegara ao valor de R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme cálculos da Contadoria Judicial, homologados por decisão judicial, por meio da qual também se intimou o executado para pagamento. Consigna que, não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, cujo teor transcreveu na inicial desta Reclamação, na qual se verifica que o julgador, com amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil (CPC), reputou que as astreintes deveriam ser reduzidas para a quantia de R$ 34.309,77 (trinta e quatro mil e trezentos e nove reais e setenta e sete centavos), que já fora levantada pela exequente, ora Reclamante no curso do cumprimento de sentença. Deduz que interpôs recurso inominado, ao qual a Primeira Turma Recursal do Juizados negou provimento, entendimento que seria contrário a diversas julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria. Sustenta que há necessidade de “reforma do acórdão e retomada da cobrança da multa processual”, a qual se impôs apenas em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais pelo demandado no feito de origem, que teria agido de má-fé, ao informar ter cumprido a obrigação e, mesmo após intimação para cumprimento da obrigação de simples cancelamento do protesto, ter-se mantido inerte. Considera que, na situação referida, a multa não acarretaria enriquecimento ilícito, mas simples “ato inibitório”, que não existiria se tivesse havido o cumprimento da ordem judicial pelo executado, que permanecera inerte do dia 31/10/2017 até o dia 07/11/2022, apesar da ausência de dificuldade em simples cancelamento de protesto. Defende a permanência da multa como forma de fazer com que a parte demandada na origem, ora Interessado, tenha certeza das consequências gravosas acarretadas pelo descumprimento da ordem judicial e entende que sua redução apenas comprometeria a efetividade do processo e contribuiria para o desprestígio do Poder Judiciário. Reitera que o Acórdão reclamado contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, indicando a interpretação do disposto no art. 537 do CPC e os parâmetros que serviriam para a revisão das astreintes, acerca dos quais a Reclamante tece considerações relativas ao caso concreto objeto do feito de origem e refuta a possibilidade de que toda e qual multa fixada deve estar limitada ao valor da obrigação principal. Relembra que fora excluída de programa habitacional em razão da manutenção indevida da negativação cartorária Assevera e assevera que o valor da multa não violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nem representaria enriquecimento ilícito, razão porque não poderia o Juízo de origem ter revogado a homologação do cálculos e arquivado o feito, o que violou os princípios da Boa-fé Objetiva e do Venire Contra Factum Proprium, sendo necessária a “reforma do Acórdão que ratificou os termos da sentença”, para o restabelecimento da obrigação de pagamento da multa. Aponta que os fundamentos do Acórdão reclamado não estariam de acordo com a realidade fática e jurídica em discussão, bem assim menciona que esse mesmo julgado utilizou decisões do STJ anteriores ao “seu novo e consolidado entendimento sobre a matéria”. Requer que a presente Reclamação “seja julgada provida para reformar o Acórdão impugnado a fim de restabelecer a obrigação” de pagamento da multa cominada ao Interessado. Após o despacho de ID 63359338, com determinação para a Reclamante comprovar sua condição de hipossuficiência financeira e manifestar-se acerca de possível indeferimento da petição inicial, foi apresentada a petição de ID 63742599, na qual indica ter sido concedida a gratuidade na origem e menciona que os “acórdãos paradigmas” constam da inicial, tendo feito acompanhar a peça processual de extrato bancário e do teor dos julgados que citou. É o relatório. DECIDO. De início, tendo em conta o documento de ID 63742603, a ausência de elementos que indiquem situação contrária, bem como considerando que a Reclamante já foi agraciada no processo de origem com o mesmo beneplácito legal (cf. Acórdão reclamado), DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerido, com fundamento no art. 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessáriojavascript:void(0) entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a Reclamante alega que o Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao manter a sentença que reduziu o montante da multa diária fixada e extinguiu o cumprimento de sentença de origem, violou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca dos parâmetros que devem ser observados nos casos de revisão das astreintes. Para melhor esclarecimento da controvérsia em exame, vejamos o teor do Acórdão reclamado (ID 63296155): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES DEVIDAS. MONTANTE EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que, após chamar o feito à ordem, com fundamento no artigo 537, parágrafo 1o, do CPC/15, reduziu o valor da multa cominatória, já levantado pela parte exequente, e julgou extinta a execução, considerando cumprida a obrigação, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 924, inc. II do CPC/15. 2. Em síntese do processo da origem, foi proferida sentença em 25 de abril de 2018 para declarar a inexistência de dívida e para condenar a ré a cancelar o protesto indevido, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a pagar "R$ 5.000,00 (oito mil reais)" (nos exatos termos da sentença), a título de indenização por danos morais. Foi interposto recurso inominado pela parte ré, que foi julgado deserto, conforme decisão monocrática de 06/07/2018, que transitou em julgado no dia 02/08/2018. O réu foi intimado para cumprir voluntariamente a sentença. Deu-se início com a fase de cumprimento de sentença em 28/09/2018, conforme decisão dos autos. O executado apresentou documento de depósito judicial do valor de R$ 6.042,27 realizado em 09/10/2018. Foi expedido alvará de levantamento para que a exequente levantasse a importância de R$ 7.277,42, R$ 6.042,27 e R$ 20.990,08, totalizando o valor R$ 34.309,77. O feito foi arquivado. Porém, consta que a ré não cancelou o protesto indevido, o qual perdurou até 2022. No dia 25/10/2022, foi proferida decisão para que se procedesse, imediatamente, o cancelamento do protesto registrado no nome da autora. Em virtude do não cumprimento da obrigação de fazer, os autos foram encaminhados à contadoria para cálculo das astreintes, sendo apresentado o valor de R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), os quais foram revisados e homologados. Porém, sobreveio sentença de chamamento do feito à ordem para reduzir o valor da multa ao montante de R$ 34.309,77 (trinta e quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos), já levantados pela parte exequente, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49121161). Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, tendo em vista que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais. Sem contrarrazões. 4. Nas suas razões recursais, a parte exequente alega que as astreintes são válidas, pois a multa cominatória tem por objetivo justamente compelir o executado a cumprir a decisão judicial, a qual foi descumprida durante o período de 31/10/2017 até 07/11/2022, sendo o valor proporcional e razoável ao seu descumprimento. Assim, a inexigibilidade da multa torna o instituto processual ineficaz e viola o direito fundamental da efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta que a atitude do juízo a quo de homologar os cálculos da multa cominatória, mas depois modificá-lo ofende os princípios da boa fé processual e do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 5. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o juiz poderá de, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, tendo em vista sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. [STJ. 2a Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo) (Info 539)]. 7. No presente caso, o valor da astreinte alcançou montante excessivo, equivalente a R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), desproporcional inclusive em relação ao bem jurídico tutelado. 8. Assim, haja vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, correta a sentença que reduziu o montante da multa, o qual entendo suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes. 9. Nesse sentido, já entendeu o STJ que é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução para atender ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no AREsp n. 309.958/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.). 10. A multa cominatória (astreintes) tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC/15. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual eventual reparação por dano decorrente da perda da chance de usufruir de programa governamental constitui fato novo, a ser objeto de eventual ação própria, não possuindo a astreintes o condão de reparação por esse dano. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Após a oposição de embargos de declaração pela Reclamante, a Turma Recursal prolatou novo Acórdão, rejeitando o referido recurso, nesses termos (ID 63296158): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa, correta é a sentença que reduziu o montante da multa, a fim de cumprir não só a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, mas também a função inibitória das astreintes. 2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões, apesar de intimado, ID. 58491820. 3. Em suas razões recursais, a embargante defende que o decisum padece de contradição, pois confere ao devedor uma espécie de “crédito” para continuar com seus atos ilícitos em prejuízo da embargante. Argumenta que, em razão de o nome da embargante ter permanecido protestado em cartório, o que resultou em sua exclusão de um Programa Habitacional para aquisição da casa própria, a medida mais justa é a aplicação da multa previamente estipulada. Sustenta que deve ser declarado que o ato ilícito do embargado, consistente em não cancelar o protesto, é passível de responsabilização mediante nova ação específica. 4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 5. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 6. Na espécie, o Colegiado afirmou que “nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o juiz poderá de, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, tendo em vista sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II)”. 7. Assinalou que “no presente caso, o valor das astreintes alcançou montante excessivo, equivalente a R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), desproporcional inclusive em relação ao bem jurídico tutelado”. 8. Concluiu, assim, que diante “dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, correta a sentença que reduziu o montante da multa, o qual entendo suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes”. 9. Nesse contexto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS Como se nota, não consta da peça processual que veicula a presente Reclamação a especificação do precedente qualificado (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelos acórdãos reclamados, tendo apenas sido feita referência a “entendimento consolidado” do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em discussão, ao mesmo tempo em que, tanto no corpo da inicial como nos documentos que vieram com a petição de ID 63742599, encontram-se apenas julgados que tratam do tema da redução das astreintes tendo como norte os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem qualquer indicação de entendimento sumulado ou firmado em tese repetitiva. Nesse cenário, mostra-se inviável o prosseguimento da presente Reclamação. Confiram-se os seguintes julgados nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024 13:22:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador